Tribunal: STF
Processo: Pet 9444
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação popular proposta por ALESSANDRA PAOLA MACIEL RIBAS VITAL BRASIL contra JAIR MESSIAS BOLSONARO, por meio da qual pleiteou fosse decretada a anulação definitiva de atos supostamente lesivos referentes a decretos editados pelo Presidente da República para regulamentar a Lei n. 10.826/2003, sob o argumento de usurpação de funções do Poder Legislativo, inclusive deduzindo pedido liminar para cessar qualquer efeito dos referidos atos.
    É o relatório.
    À luz do art. 102, I, da Constituição Federal, não compete ao Supremo Tribunal Federal, via de regra, processar e julgar a ação popular, mesmo que os atos impugnados pela parte tenham sido praticados pelo Presidente da República, pois a regra que dispõe sobre a competência do STF deve ser interpretada de forma estrita. Não há, no referido dispositivo, nada que estabeleça competir ao STF o julgamento de ação popular, quando o ato for praticado pelo Presidente da República.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é nesse mesmo sentido, conforme julgados desta 2ª Turma, cujas ementas transcrevo a seguir:
    Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Subsistência de fundamento suficiente para a manutenção da decisão atacada. Ausência de qualquer razão apta a ensejar a reforma da decisão na parte impugnada. Não configurada hipótese a ensejar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar a causa. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal de origem. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar todos os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. O agravante deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão agravada e não logrou demonstrar, em suas razões recursais, o desacerto do decisum na parte em que o impugna.2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, nem mesmo quando o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. No caso, a ação popular é dirigida contra o Presidente do TJCE, o Governador de Estado do Ceará e a Mesa da Câmara Legislativa do Ceará, sendo manifesta a incompetência da Corte para seu conhecimento originário. 3. A situação dos autos não configura hipótese a atrair a excepcional competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. É assente o entendimento da Corte de que o impedimento, a suspeição ou o interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa – o que não se verifica na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.(AO 2264 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 21.11.2017 PUBLIC 22.11.2017)
    “AÇÃO POPULAR” – AJUIZAMENTO CONTRA JUÍZES DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – O Supremo Tribunal Federal – por ausência de previsão constitucional – não dispõe de competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra qualquer outro órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato cuja invalidação se pleiteie tenha emanado do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou, ainda, de qualquer dos Tribunais Superiores da União. Jurisprudência. Doutrina. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO – A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. (Pet 5191 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27.02.2015 PUBLIC 02.03.2015)
    Neste sentido, também decidiu o plenário:
    Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em ação originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que determinou a remessa de ação popular, recebida nesta Corte e autuada como ação originária, à Justiça Federal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o STF não possui competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AO 2489 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a causa. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos, com fundamento no art. 5º, caput e § 2º, da Lei n. 4.717/1965 e no art. 109, I e § 2º, da Constituição Federal, à Justiça Federal de primeiro grau (Seção Judiciária do Distrito Federal).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente